Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600358-25.2020.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO CARLOS DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO CARLOS DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
15/06/2021
Número: 0600358-25.2020.6.16.0077

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 26/05/2021
Processo referência: 0600309-81.2020.6.16.0077
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600358-
25.2020.6.16.0077 que, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
como aprovadas com ressalvas. O prestador João Carlos da Silva e seus doadores Fabricio
Pastore e Aparecida Lúcia Darcin Rigo são solidariamente responsáveis pelo recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 1.231,94 (mil duzentos e trinta e um reais e noventa e quatro
centavos), no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado, nos termos do art. 79 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por João Carlos da Silva, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB, no município de Bela Vista do Paraíso/PR, aprovadas com
ressalvas porque houve atraso na abertura de conta corrente; - por ter havido doação entre
candidatos, com utilização indevida de verba pública e posterior retificação de prestação de
contas. O prestador reconheceu que recebeu doação estimável em dinheiro em serviços de
advocacia no valor de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) e contabilidade no valor de R$ 326
(trezentos e vinte e seis reais). Esses serviços foram pagos com dinheiro repassado pelo órgão
nacional dos Democratas - DEM - FEFC, 2020", fato comprovado no extrato bancário da conta
corrente da nº 35181, Agência nº 147, aberta em nome da vice-prefeita Aparecida Lúcia Darcin Rigo.
Os contratos de serviços foram juntados nos autos da PCE 0600309-81.2020.6.16.0077, da
prestação de contas de Fabricio Pastore e Aparecida Lúcia Darcin Rigo, "contrato de prestação de
serviços contábeis" documentos id. 71674481, e "contrato de prestação de serviços advocatícios"
id. 54508660. As doações estimáveis recebidas em materiais impressos, "santinhos 70X10" e
colinhas 50X70, documentada na nota fiscal emitida por Segura Artes Gráficas EIRELI-ME, CNPJ nº
19874612000131, nota fiscal 4832, também foram pagas pelos doadores Fabricio Pastore e
Aparecida Lúcia Darcin Rigo, com a mesma verba recebida do órgão nacional do DEM. Assim, a
utilização e o recebimento de doação estimável em dinheiro no valor total de R$ 1.231,94 (doc. id.
84342917 - Extrato Prestação) recurso proveniente do FEFC foi efetuada para candidato de partido
não estava coligado com o DEM, por isso deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 17, §§ 2º e 9º, da Res TSE 23.607/19). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOAO CARLOS DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
ALESSANDRO MOREIRA COGO (ADVOGADO)
ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS (ADVOGADO)

JOAO CARLOS DA SILVA (RECORRENTE)
ALESSANDRO MOREIRA COGO (ADVOGADO)
ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO
PARAÍSO PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36522
666
13/06/2021 21:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.022

RECURSO ELEITORAL 0600358-25.2020.6.16.0077 – Bela Vista do Paraíso – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO CARLOS DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0047591
ADVOGADO: ALESSANDRO MOREIRA COGO
- OAB/PR0094686
ADVOGADO: ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS
RECORRENTE: JOAO CARLOS DA SILVA
- OAB/PR0047591
ADVOGADO: ALESSANDRO MOREIRA COGO
- OAB/PR0094686
ADVOGADO: ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS
RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

–
EMENTA
RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL POR APLICAÇÃO INDEVIDA DE
RECURSOS ORIUNDOS FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE MATERIAL GRÁFICO E
SERVIÇOS DE ADVOGADO E CONTADOR. CANDIDATO DA CHAPA
MAJORITÁRIA PARA CANDIDATO DO PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA MESMA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA.
REFORMA DA SENTENÇA, MANTENDO A APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS, AFASTANDO A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.No presente caso, o Recorrente, candidato ao cargo de Vereador, recebeu doação
estimável de materiais gráficos e serviços de advogado e contador, de recursos
advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, do candidato
ao cargo de Prefeito.
2.Considerando que os candidatos eram filiados a Partidos integrantes da mesma
Coligação majoritária, não se vislumbra qualquer irregularidade nesta doação, vez
que inexiste vedação expressa na legislação. Entendimento pacificado pelo
Colegiado deste TRE-PR para as Eleições 2020.
3.Ausente irregularidade no repasse dos recursos do FEFC, merece provimento o
recurso, para, mantendo a aprovação com ressalvas das contas do recorrente,
afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Num. 36522666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:35:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321353617700000035620592
Número do documento: 21061321353617700000035620592

4.Mantida a ressalva na aprovação das contas em razão da abertura extemporânea
da conta bancária reconhecida na sentença e que não foi objeto de recuso.
5.Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Á unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO CARLOS DA SILVA contra sentença
proferida pelo Juízo da 77ª Zona Eleitoral de Bela Vista do Paraíso, que julgou aprovadas com
ressalvas as contas por ela prestadas relativas a sua campanha ao cargo de Vereador pelo
PSDB no Município de Bela Vista do Paraíso, no pleito eleitoral de 2020, nos termos do artigo
74, inciso II, da Resolução nº23.607/19 do TSE, em razão da extemporaneidade na abertura da
conta bancária e determinando, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de
R$1.231,94 (mil duzentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos), consoante o artigo
79 da Resolução nº23.607/19 do TSE.
2.O Recorrente alegou em suas razões recursais que não houve irregularidade na doação
estimável a ela feita pelo candidato a Prefeito, obtida com recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC do DEM, visto que tal Partido integrou, no âmbito do
pleito majoritário, a Coligação juntamente com o PSDB, seu Partido.
3.Aduziu que é lícito haver doações entre candidatos ao Executivo e candidatos ao Legislativo
de partidos diferentes, contanto que a agremiação destes últimos esteja no bojo das que
integram a Coligação majoritária encabeçada pelo doador.
4.Requereu o provimento do Recurso para reformar a sentença atacada e julgar aprovadas as
suas contas, afastando a determinação de devolução de valores ao erário.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso, pois
entendeu que o Recorrente efetivamente recebeu doações estimáveis de candidato ao
Executivo integrante de Partido diferente do seu, o que é vedado pela legislação eleitoral.
Afirmou, ainda, que em que pese a alegação do Recorrente, não há Coligações para as
eleições proporcionais, de modo que o montante recebido a título de doação deve ser restituído
ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

Num. 36522666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:35:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321353617700000035620592
Número do documento: 21061321353617700000035620592

VOTO

1.Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

2.Conforme relatado, trata-se de recurso apresentado por JOÃO CARLOS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 77ª Zona Eleitoral de Bela Vista do Paraíso, que julgou
aprovadas com ressalvas prestadas - relativas ao pleito de 2020, em que concorreu ao cargo
de vereador pelo PSDB – determinando, todavia, o recolhimento de R$1.231,94 ao Tesouro
Nacional.
3.As seguintes irregularidades remanescentes foram apontadas em sentença: a abertura
extemporânea da conta bancária e o recebimento de recursos do FEFC provenientes de
Partido integrante de Coligação ao pleito majoritário.
4.A aprovação com ressalvas foi fundamentada na abertura extemporânea da conta bancária e
na determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, com base no entendimento de
que os candidatos ao pleito majoritário não podem doar recursos aos candidatos ao pleito
proporcional filiados a Partidos diversos. Assim, esta é a controvérsia recursal a ser enfrentada.
5.Com a devida vênia ao fundamentado em sentença, bem como ao sustentado pela Douta
Procuradoria em sua manifestação, o fato é que o Recorrente, filiado ao PSDB, recebeu
recursos do FEFC, em doações estimáveis, do candidato a Prefeito Fabrício Pastore, do
Democratas, que concorreu pela Coligação “Justiça e Igualdade para Todos”
(PSDB/MDB/PL/DEM). Ou seja, o Partido da Recorrente e o Partido do doador integravam a
mesma coligação no pleito majoritário.
6.Não obstante a EC nº97/2017 tenha vedado a Coligação para as eleições proporcionais, o
fato é que o apoiamento entre candidatos a Partidos coligados na eleição majoritária faz parte
do jogo democrático.
7.Ademais, muitas vezes as doações estimáveis são de materiais gráficos, contendo as
chamadas “propagandas casadas” entre os candidatos da majoritária e os da proporcional, que
beneficiam a ambos.
8.E é exatamente isso que se vislumbra no caso em apreço, vez que o Recorrente recebeu do
candidato que apoiava no pleito majoritário doação estimada de serviços de advocacia
(R$760,00) e contabilidade (R$326,00) e, ainda, materiais gráficos, no importe total de
R$1.231,00.
9.Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade na referida doação, vez que inexiste
vedação expressa na legislação.
10.Neste sentido é o entendimento pacificado por esta Corte para as Eleições de 2020:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O
CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
Num. 36522666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:35:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321353617700000035620592
Número do documento: 21061321353617700000035620592

1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução
TSE nº23.607/2019.
2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que
recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos
recursos.

3.Recurso provido (TRE/PR. RE 0600455-17.2020.6.16.0112. Rel. Des Fernando Quadros da

Silva. Acórdão nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).
11.Em conclusão, considerando que a única irregularidade remanescente, qual seja, a
extemporaneidade na abertura da conta bancária – que não foi objeto de recurso pelo
prestador –, não prejudicou a análise e fiscalização das contas, é de se dar provimento ao

recurso interposto, para julgar as contas do Recorrente aprovadas com ressalvas ,
.
afastando-se tão somente a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional

12.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do recurso interposto por JOÃO CARLOS DA SILVA e, no mérito,
dar-lhe provimento para reformar a sentença recorrida, afastando a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, mantendo a
aprovação das contas com ressalvas.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600358-25.2020.6.16.0077 - Bela Vista do Paraíso - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: ELEICAO 2020
JOAO CARLOS DA SILVA VEREADOR, JOAO CARLOS DA SILVA - Advogados do(a)
RECORRENTES: ALESSANDRO MOREIRA COGO - PR0047591, ALISSON ROGERIO MIRANDA
DIAS - PR0094686 - RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO
PARAÍSO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.
Num. 36522666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:35:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321353617700000035620592
Número do documento: 21061321353617700000035620592